Tribunal: TJBA
Processo: 0961252-19.2015.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0961252-19.2015.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JORGE CUNHA MACIEL Advogado(s): ALINE EMANUELLA ABREU MOTA CARNEIRO, JUCIARA DA SILVA ABREU SANTANA, LEILA LIMA DE MIRANDA VIEIRA APELADO: TACERTO.COM CORRETORA E ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA. Advogado(s):LAUDO ARTHUR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. REVELIA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO IMPLICAM AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação interposto em ação que objetivava responsabilizar seguradora por negativa de cobertura securitária após ocorrência de roubo de veículo. 2. Alegações do Embargante no sentido de que o acórdão embargado teria incorrido em omissão quanto às provas da relação contratual com a seguradora, aos efeitos da revelia e à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. 3. O acórdão embargado concluiu pela ausência de prova do vínculo contratual entre o autor e a seguradora, afirmando que a revelia gera presunção relativa apenas dos fatos, e que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ao supostamente desconsiderar provas da relação contratual entre as partes, os efeitos da revelia e a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O acórdão embargado enfrentou todas as alegações deduzidas no recurso, consignando que não há nos autos prova suficiente da existência de contrato entre as partes. 6. A jurisprudência pacífica estabelece que a revelia não gera presunção absoluta e que a inversão do ônus da prova, nos termos do CDC, não afasta do consumidor o ônus de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado em juízo. 7. A mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0961252-19.2015.8.05.0137, em que figuram como Embargante JORGE CUNHA MACIEL e como Embargada TACERTO.COM CORRETORA E ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.